Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710292-62.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ROSÂNGELA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por ROSÂNGELA PEREIRA DA SILVA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do recurso extraordinário (id. 58208421) por parte da ora agravante, contra a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Além disso, é imperioso anotar que o agravo em recurso extraordinário só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, LEGÍTIMA DEFESA E NULIDADE DA CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS OBTIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1458326 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09/01/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2o do art. 1.030 do CPC. 2. Incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Na ausência de usurpação de competência desta CORTE ou teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente Reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 66207 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/04/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo de id.58208428. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026